Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714368-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TJ CLUBE DE ATIRADORES , CACADORES E COLECIONADORES LTDA, MAURICIO ALVES ROCHA, RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA, VINICIUS CRUZ E SILVA, VINICIUS SOUZA DE ARAUJO, AMANDA FELICIANA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO ALVES ROCHA, RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA, VINICIUS CRUZ E SILVA, VINICIUS SOUZA DE ARAUJO, AMANDA FELICIANA DE SOUZA AGRAVADO: FRANCISCO SUERLANDIO FARIAS FERREIRA, ANA KARINA MOTA FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TJ CLUBE DE ATIRADORES, CAÇADORES E COLECIONADORES LTDA. e outros contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, proferida em ação de dissolução parcial da sociedade proposta contra os agravados FRANCISCO SUERLÂNDIO FARIAS FERREIRA e ANA KARINA MOTA FARIAS. Na origem, os autores/agravantes afirmaram que constituíram sociedade empresária em 2020, composta por todas as pessoas físicas integrantes do processo. Alegaram que houve rompimento da affectio societatis, pois o agravado Francisco passou a descumprir deveres de fornecimento de materiais à empresa e, principalmente, desenvolveu comportamento agressivo na relação com os demais sócios, incluídas ameaças de violência e morte. Relataram que houve formalização de acordo para o seu afastamento da sociedade, mantida a sua representação por sua esposa (segunda agravada), mas as obrigações estabelecidas foram descumpridas. Os autores requereram “a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, inaudita altera pars, para reconhecer o direito dos requerentes, em afastar liminarmente o primeiro requerido da sociedade, bem como do clube de tiro”. No mérito, a confirmação da tutela provisória. O juízo a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada, com o fundamento de que não há provas das ameaças realizadas e não há interesse no pedido de afastamento, porquanto o termo assinado pelo sócio permite a execução do título, em caso de descumprimento das obrigações. Em suas razões, os agravantes sustentam que: 1) as ameaças cometidas pelo sócio constituem falta grave; 2) os fatos estão demonstrados pelas provas constantes dos autos; 3) o caso é peculiar, pois envolve um clube de tiro, local em que há estoque de armas e munições. Requerem a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão, para concessão da tutela provisória requerida na petição inicial. Preparo recolhido (ID 35062076). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para antecipação da tutela recursal, porquanto há probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano irreparável. Conforme o art. 785 do Código de Processo Civil (CPC): “a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial.” Portanto, os agravantes poderiam requerer o afastamento judicial do sócio, ainda que possuíssem um título executivo extrajudicial que permitisse a sua exclusão por descumprimento de obrigações. Ressalte-se, contudo, que o documento apresentado nos autos não foi assinado por duas testemunhas. Assim, não preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC. Logo, os agravantes têm interesse no pedido. O art. 1.030 do CPC estabelece que “ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.” Doutrina e jurisprudência traçam limites sobre o que poderia ser considerado falta grave e quebra da affectio societatis. De todo modo, ameaças de violência e morte certamente se inserem nesses conceitos. Dessa forma, o cerne da controvérsia reside em averiguar se os elementos apresentados nos autos são suficientes para demonstrar as ameaças, para a finalidade de concessão de tutela provisória. Segundo o art. 300 do CPC: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ”. Trata-se de decisão proferida em cognição sumária, ou seja, antes da produção de provas e muitas vezes antes da oportunização do contraditório. Assim, não são necessárias provas robustas dos fatos alegados, mas indícios suficientes. Ademais, o dispositivo não se refere somente às provas. O termo genérico utilizado é “elementos que evidenciem”, conceito no qual se insere a própria verossimilhança da petição inicial. Na hipótese, os agravantes narraram uma série de ameaças e apresentaram como provas: 1) capturas de tela de conversas de whatsapp; 2) boletim de ocorrência; 3) ata notarial de reunião interna; 4) dossiê e notificação extrajudicial; 5) termo de afastamento do sócio. Embora as provas “2” a “5” sejam unilateralmente produzidas, as alegações são críveis e o comportamento dos agravantes é condizente com os fatos narrados. É pouco provável que os sócios criassem um enredo sobre ameaças de morte e violência, com desentendimentos presenciais, apenas para excluir um sócio que originariamente já havia concordado em se afastar e manter a própria esposa como representante. Ainda — e principalmente —, as capturas de tela de conversas por whatsapp mostram uma mensagem da segunda agravada (esposa do primeiro), no qual ela relata que Francisco Suerlândio “mostrou a arma e ameaçou ir aí resolver com vocês” (ID 35062079 - Pág. 44). A boa-fé dos agravantes se presume e não há qualquer indício de adulteração dos documentos. Na ata notarial, consta o relato de que uma das funcionárias teve acesso a mensagens do celular da segunda agravada nas quais se liam outras ameaças aos demais sócios. Contudo, Ana Karina se negou a fornecer a prova para instrução da ação. Estabelece o art. 375 do CPC que “o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.” Embora o processo não envolva diretamente violência doméstica contra a mulher, as mensagens de Whatsapp apresentadas indicam, ao menos em cognição sumária, que Ana Karina é também vítima do comportamento do marido. Por exemplo, “Suerlândio surtou mais uma vez ontem e chegou muito alterado em casa de madrugada. Estamos muito abalados!!!” (ID 35062079 - Pág. 45). Nesse contexto, é uma reação comum a tentativa de ocultação dos fatos, tanto por razões psicológicas referentes ao relacionamento quanto por medo da reação do outro. Trata-se de fenômeno conhecido do ordenamento jurídico brasileiro, o qual motivou, inclusive, a alteração de titularidade de ações penais de certos crimes no contexto de violência contra a mulher. Logo, mais uma vez, é crível o relato de que houve ameaças encaminhadas a Ana Karina, mas que não foram disponibilizadas para apresentação nos autos. Ressalte-se, ainda, que os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano são correlacionados de forma inversamente proporcional. Assim, quanto maior o perigo de dano envolvido, menor a probabilidade do direito exigida para concessão da tutela provisória, especialmente se não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, consigne-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.4. A doutrina se manifesta no sentido de ser necessário um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência.” (...) (Acórdão 1194737, 07077810220198070000, Relator EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJe em 23/08/2019) No caso, como pontuam os recorrentes, a sociedade envolve estoque e depósito de armas e munições, o que torna perigosa a presença nos quadros da empresa de pessoa que já realizou ameaças aos demais sócios, franqueado amplo acesso às suas dependências. Assim, há perigo de dano irreversível com potencial de afetar direitos fundamentais essenciais (integridade física e vida). Logo, a probabilidade do direito deve ser analisada a partir de rigor mínimo, sem necessidade de vasto acervo probatório para embasá-la. Adotado esse critério, estão presentes ambos os requisitos. Registre-se, contudo, que a análise realizada refere-se apenas a Francisco Suerlândio. Embora o recurso peça o afastamento “dos agravados”, o pedido e a causa de pedir da tutela antecipada requerida na petição inicial abarcaram somente o primeiro agravado. Por essas razões, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: 1) suspender os direitos e deveres do agravado Francisco Suerlândio decorrentes de sua posição de sócio da agravante e; 2) determinar que ele se afaste da sede e demais imóveis da empresa, proibido o acesso às suas dependências, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato que contrariar a obrigação de não fazer. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados, para apresentar contrarrazões. Descadastre-se o Ministério Público, porquanto não está presente qualquer hipótese de intervenção legal. Diante da gravidade dos fatos narrados e da qualificação do primeiro agravado como militar, detentor de porte de arma em razão de sua profissão, expeça-se ofício ao Comando do Exército Brasileiro com cópia dos autos, para encaminhamento à Organização Militar à qual vinculado o agravado. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator